Tribunal: TJSP
Processo: 1002394-71.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Divórcio. Pedido de sobrepartilha de bens. Indenização trabalhista. Decisão de improcedência. Recurso. Verba procedente de rescisão trabalhista em reclamação judicial após divórcio das partes e partilha de bens. Recebimento dois anos após a distribuição. Varoa que, na mesma época promoveu contra o mesmo reclamado, pelo mesmo advogado, reclamação para ver-se indenizada. Ausência de ocultação de

Ementa:
Divórcio. Pedido de sobrepartilha de bens. Indenização trabalhista. Decisão de improcedência. Recurso. Verba procedente de rescisão trabalhista em reclamação judicial após divórcio das partes e partilha de bens. Recebimento dois anos após a distribuição. Varoa que, na mesma época promoveu contra o mesmo reclamado, pelo mesmo advogado, reclamação para ver-se indenizada. Ausência de ocultação de bens. Recurso improvido.